Tribunal: TJSP
Processo: 0001024-77.2014.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível. Indenização securitária. Alegação de danos físicos no imóvel adquirido mediante financiamento imobiliário.
Sentença de improcedência. Reforma necessária.
Pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n° 827.966/PR. Inadmissibilidade. Relator do Recurso Extraordinário proferiu decisão mantida até hoje, deixando de analisar, por ora, o pedido de

Ementa:
Apelação cível. Indenização securitária. Alegação de danos físicos no imóvel adquirido mediante financiamento imobiliário.
Sentença de improcedência. Reforma necessária.
Pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n° 827.966/PR. Inadmissibilidade. Relator do Recurso Extraordinário proferiu decisão mantida até hoje, deixando de analisar, por ora, o pedido de suspensão nacional dos processos.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de interesse da CEF. Falta de comprovação do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional FESA. Matéria objeto de recurso repetitivo. Recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente que já decidiu pela competência desta C. Corte para julgamento do presente feito.
Legitimidade passiva da ré configurada. Ausência de comprovação de que não integra o "pool" de seguradoras participantes do Sistema Financeiro de Habitação. Ação fundada no direito securitário puro e simples. Objetivo é a obtenção da indenização securitária. Responsabilidade imputada à seguradora ré.
Inépcia da inicial. Não ocorrência. Documentos trazidos com a inicial provam a relação securitária. Existência de vínculo jurídico entre as partes. Presença de documentos obrigatórios para propositura da ação.
Carência da ação. Não ocorrência. Aviso do sinistro. Irrelevância na ausência de emissão de avisos de sinistro. Inércia da estipulante não restringe ou condiciona o interesse de agir do mutuário.
Carência da ação. Quitação dos contratos. Aquisição de imóveis adequados para residência, de tipo popular. Quitação não extingue a cobertura securitária. Ausência de desparecimento da responsabilidade da seguradora pelos danos no imóvel que ocorreram de forma contínua e permanente, durante o período de vigência do financiamento. Liberação da hipoteca pela quitação do saldo devedor não interfere no direito de postular o seguro indenizatório.
Prescrição ânua. Não ocorrência. Contagem do prazo prescricional que se inicia quando o fato caracterizador do sinistro se instala. Autora que não era estipulante do contrato de seguro, mas beneficiários. Não aplicação do artigo 206, §1o, II do Código Civil. Prescrição decenal. Interpretação do artigo 205 do Código Civil.
Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Contrato de adesão, cabendo ao Judiciário intervir para manutenção do equilíbrio necessário à relação.
Trabalho pericial revelando diversos danos físicos. Danos decorrentes de vícios e defeitos construtivos. Consumidora que pagou pelo seguro e não participou da construção. Indenização securitária devida pelo valor arbitrado pelo laudo pericial.
Multa decendial. Legitimidade do segurado à percepção da cláusula penal, em razão do inadimplemento.
Sucumbência invertida. Ré que deverá arcar inclusive com as despesas do assistente técnico da autora.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001024-77.2014.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é
apelante MARIA MADALENA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as
preliminares e DERAM provimento ao recurso de apelação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25608
Apelação Cível no 0001024-77.2014.8.26.0356
Comarca: Mirandópolis
Apelante: Maria Madalena de Barros
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz (a): Iris Daiani Paganini dos Santos
Apelação cível. Indenização securitária. Alegação de
danos físicos no imóvel adquirido mediante financiamento
imobiliário.
Sentença de improcedência. Reforma necessária.
Pedido de sobrestamento do feito até o julgamento
do
Recurso
Extraordinário
n°
827.966/PR.
Inadmissibilidade. Relator do Recurso Extraordinário
proferiu decisão mantida até hoje, deixando de analisar,
por ora, o pedido de suspensão nacional dos processos.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de
interesse
da
CEF.
Falta
de
comprovação
do
comprometimento do Fundo de Compensação de
Variações Salariais FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização
de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional
FESA. Matéria objeto de recurso repetitivo. Recurso de
agravo de instrumento interposto anteriormente que já
decidiu pela competência desta C. Corte para julgamento
do presente feito.
Legitimidade passiva da ré configurada. Ausência de
comprovação de que não integra o “pool” de seguradoras
participantes do Sistema Financeiro de Habitação. Ação
fundada no direito securitário puro e simples. Objetivo é a
obtenção da indenização securitária. Responsabilidade
imputada à seguradora ré.
Inépcia da inicial. Não ocorrência. Documentos trazidos
com a inicial provam a relação securitária. Existência de
vínculo jurídico entre as partes. Presença de documentos
obrigatórios para propositura da ação.
Carência da ação. Não ocorrência. Aviso do sinistro.
Irrelevância na ausência de emissão de avisos de
sinistro.
Inércia
da
estipulante
não
restringe
ou
condiciona o interesse de agir do mutuário.
Carência da ação. Quitação dos contratos. Aquisição de
imóveis adequados para residência, de tipo popular.
Quitação não extingue a cobertura securitária. Ausência
de desparecimento da responsabilidade da seguradora
pelos danos no imóvel que ocorreram de forma contínua
e permanente, durante o período de vigência do
financiamento. Liberação da hipoteca pela quitação do
saldo devedor não interfere no direito de postular o
seguro indenizatório.
Prescrição ânua. Não ocorrência. Contagem do prazo
prescricional que se inicia quando o fato caracterizador
do sinistro se instala. Autora que não era estipulante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro, mas beneficiários. Não aplicação do
artigo 206, §1o, II do Código Civil. Prescrição decenal.
Interpretação do artigo 205 do Código Civil.
Mérito. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Contrato de adesão, cabendo ao Judiciário intervir para
manutenção do equilíbrio necessário à relação.
Trabalho pericial revelando diversos danos físicos. Danos
decorrentes
de
vícios
e
defeitos
construtivos.
Consumidora que pagou pelo seguro e não participou da
construção. Indenização securitária devida pelo valor
arbitrado pelo laudo pericial.
Multa decendial. Legitimidade do segurado à percepção
da cláusula penal, em razão do inadimplemento.
Sucumbência invertida. Ré que deverá arcar inclusive
com as despesas do assistente técnico da autora.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de indenização securitária movida por
mutuário sob alegação de danos físicos em imóvel adquirido mediante
financiamento imobiliário.
O
pedido
foi
julgado
improcedente
com
a
condenação da autora no pagamento das verbas sucumbenciais,
arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a concessão da justiça gratuita.
A autora apresentou recurso de apelação, arguindo,
em suma, que os danos físicos ocorridos no imóvel por vícios construtivos
não estão excluídos da cobertura securitária. Insiste na aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Requer, por fim, a reforma da r.
sentença.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
apresentadas contrarrazões, com alegação preliminar da necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n°
827.966/PR, inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e
reiteração das preliminares levantadas em contestação (fls. 86).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 827.966/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há necessidade de sobrestamento do feito, vez
que em consulta ao Recurso Extraordinário n° 827.966/PR, verifica-se
que em 25/02/2019 o relator proferiu decisão que é mantida até hoje,
deixando de analisar, por ora, o pedido de suspensão nacional dos
processos.
Nesse sentido:
“Embargos de declaração. Alegação de diversas omissões e
contradições.
Inocorrência.
Decisão
suficientemente
fundamentada. Reconhecimento da repercussão geral da
matéria no RE no 827.996 (Tema no 1011). Fato que não
implica na suspensão automática de ações versando sobre
o tema, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC. Precedentes
desta C. Câmara. Inexistência dos demais vícios apontados.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
2194383-80.2019.8.26.0000/50000, Bauru, j. em 22 de janeiro
de 2020, Relator Alexandre Marcondes grifo nosso -).
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO
HABITACIONAL
-
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
-
Repercussão geral reconhecida pelo Col. STF, nos autos do Recurso
Extraordinário no 827.996 (Tema 1.011) - “Controvérsia relativa
à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal
para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à
competência da Justiça Federal para o processamento e o
julgamento das ações dessa natureza" - Inexistência, todavia,
de determinação de suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, que versem sobre a mesma questão -
Decisão
Reformada - RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n.
2161544-02.2019.8.26.0000, Ipuã, j. em 10/12/2019, Relatora
Angela Lopes).
COMPETÊNCIA.
O tema foi objeto do julgamento de Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração em Recurso Especial,
processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 (REsp n.o
1091363/SC), no qual foram definidos os parâmetros para identificar se
há interesse da Caixa Econômica Federal, em cada caso concreto.
Cabe ainda destacar que a remessa dos autos à
Justiça Federal somente é cabível quando o pedido de intervenção
formulado pelo ente federal estiver razoavelmente fundado. Já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça que “A Súmula 150/STJ não impede que o juiz
estadual afaste a alegação de interesse da União, quando sem fundamentação razoável
do ponto de vista jurídico, ou por absoluta impossibilidade física, como tem sido
reconhecido, em casos tais, na instância ordinária” (REsp 114.359/SP, rel. Ruy
Rosado de Aguiar, j. 09.09.97). No caso, a ausência de interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa pública federal é evidente.
Para melhor elucidar a questão, transcreve-se o
atual posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM RECURSO
ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PROVA
DO INTERESSE DA CEF OU DA UNIÃO NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
"Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar
na lide como assistente simples somente nos contratos
celebrados
de
02/12/1988
a
29/12/2009
-
período
compreendido entre as edições da Lei n.7.682/88 e da MP n.
478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que
compreendido privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
jurídico a justificar sua intervenção na lide. Ademais, o ingresso
da CEF na lide somente será possível a partir do momento em
que a instituição financeira provar documentalmente o seu
interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da
existência
de
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento
da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado
em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior.
(EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363, Relatora Ministra ISABEL
GALLOTTI, Relatora p/acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento 10/10/2012).
Na esteira do decidido nos citados precedentes, a
Caixa Econômica Federal somente detém interesse jurídico para
ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do
Sistema Financeiro de Habitação, como assistente simples, nas hipóteses
que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e
esteja vinculada a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 -
período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09.
"In casu", a ausência de interesse da Caixa
Econômica já foi reconhecida quando do julgamento do Agravo de
Instrumento n° 2060227-34.2014.8.26.0000 interposto anteriormente (fls.
532).
Ademais, para que houvesse interesse a CEF
deveria comprovar comprometimento do FCVS, “com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do denominado Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice FESA” (subconta do FCVS) (ED no REsp
1091363/SC e 1091393/SC). Nada foi trazido nesse sentido.
Não é demais frisar que o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse jurídico da Caixa Econômica Federal impõe a comprovação
documental da existência de apólice pública e do seu interesse jurídico na
forma exposta, o qual não pode ser simplesmente presumido.
A conversão da Medida Provisória 633/2013 na Lei
13.000/2014, teve por objetivo autorizar a Caixa Econômica Federal
(CEF) a representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS,
nas ações judiciais que representem risco ao FCVS ou às suas sub-
contas.
Contudo, se não há prova de risco ou impacto
jurídico ou econômico ao FCVS, consoante definido no julgamento, pelo
rito do art. 543-C do CPC/73, nos embargos de declaração nos recursos
especiais 1.091.363/SC e 1.091.393/SC a inovação legislativa não traz
nenhuma repercussão prática. Confira-se:
O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do
momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo
de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo no estado
em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Seguro Habitacional - Ação
proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em
imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação -
Manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal na
causa - Ausência de comprovação do comprometimento do
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização
de
Sinistralidade
da
Apólice
de
Seguro
habitacional - FESA - Indeferimento de assistência pela CAIXA -
Competência da Justiça Estadual - Recurso provido
(Apelação 0000102-33.2012.8.26.0024, TJ/SP, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, j.
09/06/2015).
Por conseguinte, não há interesse da Caixa
Econômica Federal e a competência para julgamento do feito é da Justiça
Estadual, adequando-se o julgado às decisões paradigmáticas proferidas
nos ED no REsp 1.091.363/SC.
INÉPCIA DA INICIAL
A alegação de inépcia da petição inicial fica
afastada, posto que os documentos trazidos com a inicial comprovam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação securitária, existindo vínculo jurídico entre as partes, não havendo
que se falar na falta de documentos obrigatórios para propositura da
ação.
Vale realçar:
“O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda
e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial,
sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu
corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob
a rubrica 'dos pedidos'” (STJ, 4a Turma, AI 594.865-AgRg, rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 21.10.04, negaram provimento,
v.u., DJU 16.11.04, p. 297).
“O nosso direito prestigiou os princípios do 'jura novit curia' e do
'da mihi factum, dabo tibi ius'. Isso significa que a qualificação
jurídica dada aos fatos narrados pelo autor não é essencial
para o sucesso da ação. Tanto que o juiz pode conferir aos
fatos qualificação jurídica diversa da atribuída ao autor”. (RSTJ
111/139).
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AVISO DE SINISTRO.
A falta de interesse de agir não restou configurada.
Irrelevante ausência de emissão de avisos de sinistro. A inércia da
estipulante não restringe ou condiciona o interesse de agir dos mutuários.
Assim, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
CARÊNCIA DA AÇÃO. QUITAÇÃO DOS CONTRATOS.
Quanto à alegação de que a autora é carecedora do
direito de ação, por já ter quitado seu financiamento, também não
procede, vez que a aquisição refere-se a imóveis adequados para
residência, de tipo popular, razão pela qual, a quitação não extingue a
cobertura securitária, não desaparecendo a responsabilidade da
seguradora pelos danos no imóvel que ocorreram de forma contínua e
permanente, durante o período de vigência do financiamento.
Dessa forma, a liberação da hipoteca pela quitação
do saldo devedor em nada interfere no direito de postular o seguro
indenizatório, pois vinculada ao sinistro, uma vez que a sua
responsabilidade se estende até o limite prescricional.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Da análise dos autos, extrai-se que a ação se funda
somente no direito securitário puro e simples. Nessas condições, o
objetivo é de obter indenização securitária e, portanto, a responsabilidade
pertence à seguradora, não havendo que se falar em ilegitimidade da ré
para figurar no polo passivo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
“Tratando-se de ação proposta com o objetivo de cobrar
indenização prevista em contrato de seguro com fundamento
na ocorrência de vícios de construção, não há como afastar a
legitimidade passiva da seguradora imputando-a ao construtor
do imóvel” (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1.395.783 SC, rel. Min. Sidney Beneti).
Além do mais, ao contrário do que sustenta a ré, não
restou comprovada a alegação de que não integra o “pool” de
seguradoras participantes do Sistema Financeiro de Habitação, motivo
pelo qual descabida a pretensão de afastamento da legitimidade para
figurar no polo passivo da ação.
PRESCRIÇÃO
No atinente à ocorrência da prescrição ânua, melhor
sorte não assiste a ré. A contagem do prazo prescricional somente se
inicia quando o fato caracterizador do sinistro se instala, ou seja, quando
o compromissário tem condições de verificar o dano.
Além do mais, o artigo 206, §1o, inciso II, do Código
Civil não se aplica no caso em apreço, vez que não faz referência alguma
aos autores - terceiros beneficiários - que foram compelidos a participar
da relação jurídica estabelecida entre a construtora e a seguradora.
A autora não é estipulante do contrato de seguro,
mas beneficiária, não podendo a expressão "segurado", constante do
artigo 206, §1o, II do Código Civil, ser interpretada de maneira extensiva.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL - CIVIL - SEGURO - AÇÃO PROPOSTA
POR
BENEFICIÁRIO
CONTRA
A
SEGURADORA
-
PRESCRIÇÃO ÂNUA - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1 Consoante pacífico entendimento desta
Corte, não se aplica o prazo prescricional ânuo, previsto no
art. 178, § 6o, II, do CC/16, à ação proposta pelo beneficiário
contra a seguradora. Precedentes. 2 - Assentado nas
instâncias
ordinárias
que
os
mutuários
são
meros
beneficiários e não participaram do contrato de seguro,
decidir em sentido contrário demandaria o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado na estreita via do
recurso especial, ex vi da Súmula n° 07/STJ. 3 Recurso
especial não conhecido. (REsp 233438/SP, Rel. Ministro Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ
05/06/2006)
(grifos
nossos).”
(Apelação
no
0002359-50.2008.8.26.0063. TJSP. 6a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci. J.
26/06/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ainda: Apelação Cível no 250.052.4/0-00, Bauru, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Isabela Gama de Magalhães, j.
01.04.2004, apelação Cível no 994.09.285739-0, São Vicente,
Relator Desembargador Erickson Gravazza Marques.
Dessa forma, deve ser aplicada a prescrição
decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil, não restando verificada a
prescrição na espécie.
MÉRITO
Respeitado o entendimento do D. Juízo de primeiro
grau, a r. sentença deve ser reformada.
O contrato de seguro é obrigatório, imposto quando
da celebração do contrato de compra e venda, portanto, de rigor a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de típico
contrato de adesão, cabendo ao Judiciário intervir para manutenção do
equilíbrio necessário à relação.
Nesse sentido:
“Na esteira da orientação assentada nesta Corte Superior, há
relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema
Financeiro da Habitação que concede empréstimo para
aquisição de casa própria e o mutuário, razão pela qual aplica-
se o Código de Defesa do Consumidor em casos como o
presente. Sobre o tema: AgRg no AG 478.167/DF, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ de 22.04.2003; AG 538.990/RS, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 14.05.2004; REsp
493.354/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
17.11.2003.
O laudo pericial constante dos autos (fl. 640) foi bem
elaborado e concluiu:
“A ocorrência destes danos está relacionada à qualidade da
mão de obra e dos materiais utilizados na execução dos
serviços (...)
A prova pericial produzida não deixou dúvidas de
que os problemas reclamados pelo mutuário são provenientes de
inobservância das normas e boa técnica da engenharia, e da utilização de
materiais de má qualidade, que caracterizam vícios de construção,
afetando sua segurança e solidez.
Portanto, não há que se falar em culpa do mutuário.
A autora pagou pelo seguro e não participou da
construção, sendo que a seguradora incumbida de verificar, realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exames prévios da obra e sua execução, para a correção de eventuais
defeitos comprometedores da sua solidez e segurança, restou inerte.
Assim, devida à indenização securitária conforme o
valor apurado na perícia técnica R$1.416,89 (fls. 646) com correção
monetária pela Tabela Pratica desta C. Corte, a partir da entrega do laudo
(14/01/2019, fls. 636) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação (art. 405 do Código Civil).
MULTA DECENDIAL
No caso, cabível a incidência da multa, até porque
óbvia a legitimidade à percepção desta cláusula penal, devida em razão
do inadimplemento.
A multa decendial está prevista no contrato

Condições Especiais Relativas a Seguro Compreensivo, Integrante da
Apólice Habitacional, conforme a cláusula 17.3 (fls. 46):
17.3. A falta de pagamento da indenização, no prazo fixado no
item 16.2 da Cláusula 16a destas Condições, sujeitará a
Seguradora ao pagamento da mula de 2% (dois por cento)
sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou
fração de atraso, sem prejuízo da aplicação da correção
monetária cabível.”.
Adotados os fundamentos dos diversos julgados a
respeito do tema, neste Egrégio Tribunal de Justiça e no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, transcreve-se trecho de v. acórdão emanado
da 2a Câmara de Direito Privado:
"Quanto à multa prevista na cláusula 17.3. das Condições
Especiais da Apólice de Seguro Habitacional, conforme já
decidido, 'a seguradora devia ter pago e a tempo o que era
devido. Não o fazendo, violou o contrato e pôs em grave risco
os adquirentes (...). A seguradora não atentou, porque não lhe
interessou, para seu efetivo papel contratual. Ou é ignorância
demais, ou é má-fé (RT 651/67, "apud" RT 734/334). A
legitimidade dos mutuários à percepção dessa multa é
reconhecida neste Tribunal por expressiva jurisprudência
colacionada pelos apelados (Ap. Civ. 301.683-4/5-00, 9a
Câmara de Dir. Priv., rel. Des. Sérgio Gomes Ap. Civ.
322.50911/6-00, 6a Câmara de Dir. Priv., rel. Des. Sebastião
Carlos Garcia; Ap. Civ. 265.244-4/1-00, 7a Câm, de Dir. Priv.,
rel. Des. Oswaldo Breviglieri; Ap. Civ. 294.156.4/7-00, 9a Câm.
Dir. Priv., rel. Des. Silveira Netto; Ap. Civ. 314.955-7/7-00 4a
Câm. Dir. Priv., rel. Des. Carlos Stroppa)".
Assim, devida a multa decendial, conforme pleiteado
na inicial, limitada ao valor da indenização, com incidência de correção
monetária por se tratar de mera reposição do valor da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBÊNCIA
Devido à inversão do resultado do julgamento, a ré
deve suportar o ônus da sucumbência, inclusive com o pagamento dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa e honorários do assistente técnico da autora.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e DÁ-
SE provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)